Tribunal: TJMT
Processo: 1040706-38.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1040706-38.2019.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT
APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
APELADO: EDSON DA SILVA
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., contra a sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por EDSON DA SILVA, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para declarar indevido o débito no valor de R$ 1.218,35 (um mil, duzentos e dezoito reais e trinta e cinco centavos) referente a recuperação de consumo, bem como os valores nos meses de maio, junho, julho e agosto/2019, os quais deverão ser readequados de acordo com a média de consumo dos 06 (seis) meses anteriores, sem a incidência de juros e correção monetária.
Ainda, condenou a requerida ao pagamento de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da citação.
Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas/despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 CPC/15.
A recorrente alega em suas razões recusais que não há qualquer irregularidade nos valores cobrados nas faturas impugnadas, pois os mesmos foram obtidos mediante leitura na Unidade Consumidora.
Assevera que não há aumento injustificado de valor na conta de energia elétrica, uma vez que as bandeiras tarifárias são uma forma diferente de apresentar um custo que hoje já está na conta de energia, mas geralmente passa despercebido.
Aduz que trouxe aos autos todos os documentos inerentes à irregularidade constatada no medidor de energia da parte recorrida, tendo realizado o devido TOI e obtido fotos do equipamento e do local, nos termos da Resolução no 414/2010 - ANEEL.
Defende a legalidade dos atos praticados pela apelante, eis que o procedimento adotado pela concessionária foi estipulado por sua Agência Reguladora, tendo agido no exercício regular de seu direito.
Afirma que o intuito não é punir ou identificar o autor da irregularidade, mas sim apurar a diferença do que deixou de ser computado nas faturas de energia.
Defende a inexistência de danos morais, pois as cobranças são devidas, sem qualquer má-fé. Caso haja entendimento diverso, requer a redução do quantum indenizatório, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a incidência da correção monetária e dos juros de mora deve ser da data do arbitramento.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença com a inversão do ônus de sucumbência e da verba honorária, para que seja alterada a data da incidência da correção e dos juros moratórios para a data do arbitramento, bem como afastar a indenização por dano moral, alternativamente, a redução do valor, bem como que para os valores a serem devolvidos, se faz a observância do inciso II, art. 113 da Resolução 414/2010 da ANEEL, qual seja, devolução nas faturas vincendas até o esgotamento do crédito.
Contrarrazões pelo desprovimento (ID 88976624).
É o relatório.
Decido.
Extrai-se dos autos que a parte autora EDSON DA SILVA ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais em face da requerida ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., aduzindo ser consumidor da unidade consumidora (UC) n. 6/ 230853-4 e, que nos meses de maio, junho, julho e agosto/2019 foram cobrados valores excessivos, bem acima da média sua média mensal consumida.
Inconformado, formalizou reclamação junto ao PROCON/MT alegando ser abusivas as cobranças e, mesmo tendo buscado o PROCON, a requerida suspendeu o fornecimento de energia, causando-lhe transtornos.
Assevera ainda, que no mês de junho/2019, recebeu uma fatura no valor de R$ 1.218,35 (um mil, duzentos e dezoito reais e trinta e cinco centavos), com vencimento em 30/09/2019, referente à recuperação de consumo do período de novembro/2018 a abril/2019, a qual se diz indevida.
Assim, ajuizou a presente ação, a qual teve seu pedido de antecipação de tutela deferido para determinar à ré a suspensão das cobranças em discussão, bem como que seja restabelecido o fornecimento de energia, decorrente do débito em discussão (ID 88976575).
Ao apreciar o feito, o magistrado singular Dra. Olinda de Quadros Altomare Castrillon, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, conforme relatado.
Inconformada, recorre a parte requerida.
Pois bem.
Presentes os requisitos de admissibilidade, torna-se cabível o julgamento de plano do recurso, consoante o artigo 932 do CPC/15 e Súmula 568 do STJ.
O art. 14 do CDC dispõe que:
Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:
I – (...);
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
Conforme estabelece o art. 14, § 3o, II, do CDC, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.
In casu, inicialmente, verifica-se que o autor/apelado sustenta que as faturas dos meses de maio, junho, julho e agosto de 2019, não refletem o seu real consumo de energia elétrica, uma vez que sua média mensal de consumo era na quantia de R$ 255,70 (duzentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos).
Da análise dos autos, verifica-se do Histórico de Consumo apresentado no ID 88976621, pela própria apelante, não se pode olvidar que há indício de erro na medição, porquanto o consumo apresentado nos meses contestados, são totalmente desproporcionais aos dos outros períodos. Conforme se vê abaixo:
Observa-se que os valores de consumo das faturas postas nos meses anteriores, são de uma média de 284 kwh, por outro lado, nos meses de maio, junho, junho e agosto de 2019 fora registrado o consumo de médio de 424 kwh.
Outrossim, questionada a apelante sobre a apuração legal referente aos meses em discussão, mencionou que foram faturados a partir da leitura coletada em campo pela concessionária, correspondendo exatamente à quantidade de energia elétrica que passou pelo aparelho medidor instalado na unidade consumidora, informando também sobre a possível alteração nas bandeiras no período questionado, o que deixaria a fatura possivelmente mais cara.
Entretanto, o que se discute na hipótese é o excesso nos kwh, o que não é influenciado pelas bandeiras do custo. Sendo assim, competia à apelante o ônus de demonstrar que não houve qualquer irregularidade no medidor questionado, porém, sequer fora realizada a perícia técnica.
Portanto, a empresa não pode responsabilizar o consumidor por falha na prestação/fiscalização de seus serviços, aplicando-lhe cobrança arbitrária.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ZONA RURAL – PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PARA DECLARAR INEXIGIBILIDADE DAS FATURAS ALEGADAMENTE REFERENTES À MÉDIA DE CONSUMO NOS TRÊS MESES ANTERIORES, COMO AUTORIZADO PELA RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL QUE MOSTRA GRAVE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – COMPUTAÇÃO DE CONSUMO ATÉ MESMO QUANDO DESLIGADO O DISJUNTOR GERAL DO IMÓVEL – CONSTATAÇÃO, PELO LAUDO PERICIAL, DE MÉDIA DE CONSUMO MUITO AQUÉM DO INDICADO NAS FATURAS CONTESTADAS – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se a própria Concessionária admite, nas razões recursais, que a cobrança de energia elétrica se deu pela média de consumo nos três meses anteriores, e não pela quantidade real de energia consumida no imóvel, e se o laudo pericial produzido nos autos mostra que o medidor de consumo instalado no local computa erroneamente consumo até mesmo quando desligado o disjuntor geral, sendo, pois, equivocada a aferição da média pela Concessionária, deve ser mantida a sentença de procedência do pedido declaratório de inexigibilidade de débito, especialmente se o laudo pericial reforça a assertiva de que a média de consumo é consideravelmente inferior à apontada pela Concessionária. (N.U 100509663.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 09/07/2020)
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE FATURA ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUMENTO DE CONSUMO E DE VALORES NAS FATURAS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE LEITURA – COBRANÇA INDEVIDA – REVISÃO DAS FATURAS - NECESSIDADE INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO - DANO MORAL – CARACTERIZADO - RECURSO DESPROVIDO. Revela-se indevido o aumento substancial dos valores da fatura de energia, acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não demonstrada pela concessionária a irregularidade no medidor capaz de ocasionar acumulo de energia. O corte indevido no fornecimento de energia elétrica configura dano moral passível de indenização, porquanto trata-se de serviço essencial. (N.U 101722566.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 19/06/2020) (g.n.)
Além do mais, com relação à fatura referente à recuperação de consumo no valor de R$ 1.218,35 (um mil, duzentos e dezoito reais e trinta e cinco centavos), com vencimento em 30/09/2019, verifica-se que a vistoria realizada pela concessionária apelante, não cumpre as exigências do art. 129 da Resolução no 414/2010 da ANEEL, uma vez que não deu oportunidade de defesa técnica suficiente ao autor/apelado.
Ressalta-se que, apesar de a concessionária apelante alegar a regularidade da recuperação de consumo, não trouxe aos autos a cópia do Termo de Ocorrência de Inspeção que apurou a alegada fraude, ou seja, sem a oportunidade do contraditório à parte autora, uma vez que o art. 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL exige o respectivo Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, com respeito às formalidades legais, o que, no caso, não ocorreu.
Ademais, não há como responsabilizar o apelado pela falha apontada (irregularidade no medidor de energia), eis que os requisitos da mencionada resolução não foram cumpridos.
Além disso, embora tenha sido alegada a irregularidade no medidor, esta não é suficiente para impor ao consumidor o ônus decorrente de consumo de energia supostamente não faturado, sendo necessária a comprovação de que houve a efetiva utilização de energia elétrica sem a devida contraprestação.
Nesse contexto:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA INDEVIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS COM RAZOABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.
A prova da falha no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo. Mantém-se o valor fixado para os honorários advocatícios que cumpre a função de remunerar com justiça o profissional e sem acarretar-lhe enriquecimento ilícito. (REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, APELAÇÃO CÍVEL, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 21/09/2018)
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA DO CONSUMIDOR - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA - DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter a sentença que declarou inexistente o débito referente à cobrança abusiva em fatura de energia elétrica, máxime se não há provas de que a irregularidade no medidor se deu por culpa do consumidor. (Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018) (g.n.)
Deveras, em razão da hipossuficiência do apelado, a qual se encontra em posição desvantajosa perante a apelante, tanto econômica, quanto no que se refere às condições de produzir prova técnica, era ônus da ora apelante comprovar que houve o consumo faturado, a existência da irregularidade, das diferenças de consumo e de seus valores, conforme dispõe o artigo 6o, VIII, do CDC, o que não ocorreu de forma efetiva.
Desse modo, não demonstrada pela concessionária apelante a causa do aumento excessivo do real consumo gasto na unidade consumidora, bem como a verificação do medidor de energia, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC/15, constata-se que a concessionária de energia agiu de forma unilateral e não viabilizou ao consumidor a aferição e a contestação dos valores.
Desse modo, deve ser mantida a sentença singular que declarou indevido o débito de recuperação de consumo, bem como determinou o refaturamento das faturas dos meses de maio, junho, julho e agosto de 2019.
No que diz respeito ao dano moral, verifica-se que a cobrança indevida de valores, somada à efetiva interrupção do fornecimento de energia elétrica, atingiu o autor/apelado, o qual ficou impedido de utilizar os serviços de energia, considerados de natureza essencial, demonstram que a conduta adotada pela apelante restou acometida de abuso e importou em ofensa aos direitos básicos do consumidor, o que resulta na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.
Desse modo, constata-se a presença da responsabilidade civil, consubstanciada no dever de indenizar o dano moral sofrido, resultante da violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio.
Em relação ao pleito recursal da parte requerida/apelante de redução da indenização por dano moral, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.
Assim, o quantum indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Portanto, evidenciada a desídia da apelante, bem como os transtornos causados ao consumidor/autor, assim como considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido para R$ 2.000,00 (dois mil reais), a fim de melhor atender os princípios supra mencionados.
A propósito:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO – COBRANÇA ILEGÍTIMA, APURADA DE FORMA UNILATERAL, SEM OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.
Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.” (N.U 1000241-38.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 03/08/2020) (g.n.)
Quanto aos juros de mora, estes devem incidir a partir a partir da citação, por se tratar de relação contratual (AgInt no AREsp 1349061/SP, Terceira Turma, Min. Rel. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 18/10/2019) e a correção monetária desde o arbitramento, pois, ao fixá-la, o julgador já leva em consideração o poder aquisitivo da moeda (Súmula 362/STJ), pelo que, neste ponto, deve ser mantida a sentença.
Com essas considerações, nos termos do artigo 932 do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ, dou parcial provimento monocrático ao recurso, para reformar o ato sentencial tão somente para a redução do valor indenizatório dos danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida.
P.I.C.
Cuiabá, 11 de junho de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora